Tribunal: TJDFT
Processo: 0716087-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716087-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO SEVERO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN. REDAÇÃO ORIGINAL. EFEITO TRANSLATIVO. PRESCRIÇÃO DECRETADA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106/STJ. 1. O STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 239, § 3o, do CPC c/c Súmula 106/STJ). 2. Na espécie, os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 13/1/1999, 11/2/1999 e 28/9/1998, tendo a execução fiscal sido proposta em 4/2/2002, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, e sob a égide do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação original do dispositivo em menção, segundo o qual a citação válida do devedor tinha o condão de interromper a prescrição. 2.1. Conquanto o processo tenha sido suspenso em 10/6/2002, em razão do parcelamento da dívida pela devedora principal, suspensão esta que perdurou até 3/10/2006 a pedido do exequente, não se mostra razoável a alegação do ente público de que o feito permaneceu paralisado durante o período de 2005 até 2017 por culpa do Judiciário, que não o intimou para que se manifestasse requerendo o que entendesse de direito. 2.1.1. Conforme afirmado pelo próprio exequente, o cancelamento do parcelamento ocorreu em 28/9/2005 (antes de findo o prazo prescricional e antes do encaminhamento do processo para digitalização, em 2017), quando referida parte poderia ter comunicado tal fato ao Juízo de primeiro grau a fim de que fosse dado prosseguimento à execução, o que não se observa dos autos. 3. Embora o princípio da cooperação processual tenha sido positivado apenas no CPC/2015, sua aplicação no direito pátrio já se verifica há tempos, cabendo ressaltar que o maior interessado na satisfação da obrigação é o exequente e que a observância ao princípio em questão não implica transferência de deveres das partes ao Judiciário. 4. A demora na citação dos executados não ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não sendo aplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ. 5. Com base no efeito translativo expansivo do agravo de instrumento, a prescrição da própria pretensão executiva deve ser decretada, com a consequente extinção da execução fiscal, com fulcro no art. 487, II, do CPC. 6. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, afirmando não ter ocorrido a prescrição intercorrente, ao argumento de que a Fazenda Pública pediu a suspensão do processo em virtude de parcelamento, requerendo a sua intimação posterior, porém o Judiciário somente procedeu à intimação 12 (doze) anos depois, sendo que esta paralisação do feito decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da justiça e não da inércia do insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, decidiu o STJ que “o acolhimento da tese recursal de que houve o decurso do prazo prescricional pela inércia do credor demanda reexame de provas, incabível na via do Recurso Especial, em razão da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.430.685/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024). A propósito, sobre a ausência de responsabilidade do Judiciário pela paralisação do feito, o acórdão impugnado consignou que “ainda que o processo tenha sido suspenso em 10/6/2002, em razão do parcelamento da dívida pela devedora principal, suspensão esta que perdurou até 3/10/2006 a pedido do exequente (ID 19519941, 19519958 e 19519961), não se mostra razoável a alegação do ente público de que o feito permaneceu paralisado durante o período de 2005 até 2017 por culpa do Judiciário, que não o intimou para que se manifestasse requerendo o que entendesse de direito. Ademais, conforme informações trazidas a este feito pelo próprio exequente, o cancelamento do parcelamento ocorreu em 28/9/2005 (antes de findo o prazo prescricional e antes do encaminhamento do processo para digitalização, em 2017, conforme certidão de ID 19519963), quando referida parte poderia ter comunicado tal fato ao Juízo de primeiro grau a fim de que fosse dado prosseguimento à execução, o que não se observa dos autos. Em outras palavras, houve demora excessiva e injustificada para a realização da citação do executado, de modo independente e posterior ao prazo de parcelamento concedido à devedora principal” (ID 62350401). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020